Tribunal: TJDFT
Processo: 0744409-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL SEM FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para anulação de questão objetiva de concurso público. Pretensão recursal de reforma da decisão para determinar a exclusão da questão impugnada e alteração do gabarito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Poder Judiciário, em sede de tutela provisória, anular questão de prova de concurso público diante de alegação de erro técnico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção judicial em correção de provas de concurso público somente é admitida em caso de flagrante ilegalidade, erro material evidente ou violação direta ao edital, conforme entendimento consolidado pelo E. STF (Tema 485).
4. A análise do mérito técnico da questão exige dilação probatória e contraditório, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
5. A presunção de legitimidade do ato administrativo permanece íntegra, não sendo suficiente a discordância subjetiva do candidato para afastá-la.
6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A tutela de urgência não pode substituir a instrução probatória necessária para exame técnico do mérito da questão."
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1792909, AI 0701840-95.2023.8.07.9000, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 01/12/2023, DJe 08/12/2023.